Tribunal: TJDFT
Processo: 0771247-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0771247-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA CAVALCANTE MARQUES JARDIM EMBARGADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente em face de decisão monocrática que indeferiu os benefícios da Gratuidade de Justiça. Em suas razões, sustenta que houve a demonstração da hipossuficiência financeira, pois foi apresentado o último registro do contrato de trabalho na carteira de trabalho. Pugna pela reconsideração da decisão. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, § 3o do CPC. Contrarrazões não apresentadas (ID 68933886). É o relatório. No caso, a parte autora interpôs recurso inominado e pleiteou em preliminar a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. Intimada a comprovar a alegada condição de hipossuficiência financeira, a recorrente não juntou cópia das últimas folhas da CTPS que pudessem comprovar que seu último vínculo empregatício datava de 2019 (ID 68326426), desobedecendo o comando judicial de ID 68286439. Após o indeferimento da Gratuidade de Justiça, a parte recorreu e juntou a folha seguinte da CTPS, a qual se apresenta em branco, demonstrado que realmente seu último vínculo empregatício findou no ano de 2019. Ainda, justificou estar impossibilitada de trabalhar, em razão do avanço da doença (câncer) e que sobrevive às custas da ajuda de familiares e amigos. Isso posto, com base no art. 1021, § 2o e 1.024, §3o, recebo o presente recurso e exerço o juízo de retratação para deferir à parte recorrente os benefícios da Gratuidade de Justiça. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos para o conhecimento do Recurso Inominado de ID 68134889, com o retorno da classe judicial do processo para Recurso Inominado. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator